Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, § 13, CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual.

2. Eventuais inconsistências nos depoimentos da vítima prestados na Delegacia e em juízo não possuem o condão para afastar a condenação, quando há nos autos elementos aptos a fundamentar a condenação.

3. Condenações pretéritas, quando não servem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes, desde que não tenha ultrapassado prazo excessivo o trânsito em julgado até a prática do novo crime.

4. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar, ainda que não seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é possível a suspensão da pena, desde que atendidos os requisitos legais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.